Tribunal: TJSP
Processo: 1030719-72.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. Incidência somente sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da Emenda Constitucional n. 19 com o art. 129 da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. Incidência somente sobre vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não incidência sobre vantagens pro labore faciendo não incorporáveis, bem como sobre verbas eventuais e sobre adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da Emenda Constitucional n. 19 com o art. 129 da Constituição Estadual, por não haver adicional novo. Definição, desde logo, quanto à inclusão ou não de verbas determinadas na base de cálculo dos adicionais.
Sentença mantida.
Negado provimento aos recursos voluntários e a remessa necessária, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2018.0000234710
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.
1030719-72.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante/apelada ANA
LÚCIA PAZINI BONFANTE, é apelada/apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos voluntários e ao reexame necessário, com determinação. V.U.", de
conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 4 de abril de 2018.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
2
Voto n. 8.491
Apelação/Remessa Necessária n. 1030719-72.2015.8.26.0114
Apelantes e reciprocamente apeladas: Ana Lúcia Pazini Bonfante e
Fazenda do Estado de São Paulo
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública da Comarca de Campinas
MM. Juiz: Wagner Roby Gidaro
APELAÇÃO
CÍVEL
E
REMESSA
NECESSÁRIA.
ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.
QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. Incidência somente sobre
vantagens que mascaram aumentos gerais de vencimentos. Não
incidência
sobre
vantagens
pro
labore
faciendo
não
incorporáveis, bem como sobre verbas eventuais e sobre
adicionais da mesma natureza. Compatibilidade da Emenda
Constitucional n. 19 com o art. 129 da Constituição Estadual,
por não haver adicional novo. Definição, desde logo, quanto à
inclusão ou não de verbas determinadas na base de cálculo dos
adicionais.
Sentença mantida.
Negado provimento aos recursos voluntários e a remessa
necessária, com determinação.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por
Ana Lúcia Pazini Bonfante, servidora pública estadual, em face da Fazenda
Pública do Estado de São Paulo, via da qual pleiteia o recálculo dos
quinquênios e da sexta parte para que incidam sobre seus vencimentos
integrais, e a consequente condenação da ré no pagamento das diferenças
pretéritas e respectivos reflexos, observada a prescrição quinquenal, bem
como o apostilamento dos títulos.
Pela r. sentença de fls. 148/160, o MM. Juízo a quo
julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a inclusão da
Gratificação Geral (Lei Complementar no 901/2001) e da GAM (Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
3
Complementar no 977/05) na base de cálculo dos adicionais temporais,
condenando a ré ao pagamento das diferenças pretéritas e respectivos reflexos
salariais, observada a prescrição quinquenal, bem como ao apostilamento dos
títulos. Indeferiu, no entanto, a inclusão do ALE (Lei Complementar no
669/91) na referida base de cálculo.
Determinou que, em relação à correção monetária e os
juros moratórios, em razão do julgamento das ADI's 4.357 e 4.425, houve
inconstitucionalidade da redação dada pela Lei n.o 11.960/09 ao artigo 1.o,
da Lei n.o 9.494/97, por arrastamento. Em vista disso, modulando a
aplicação do julgado, determina o STF que até a data de 25 de março de
2015 devem ser aplicadas as regras previstas na Lei n.o 11.960/09, ou seja,
aplicação de juros da caderneta de poupança. Após essa data, para correção
monetária o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e
para os juros de mora 0,5% ao mês. A questão de aplicação anterior à
emissão do precatório está sob julgamento de Recurso Extraordinário cuja
equestionamento, desde já, estabeleço que o entendimento deste Juízo é da
aplicação aos Repercussão Geral já foi reconhecida, mas ainda não julgada.
Para os fins de prprocessos em andamento, pois não há qualquer
determinação para a aplicação nos termos requeridos pela Fazenda Pública
do Estado de São Paulo e, mais, a decisão expressamente reconheceu a
coerência, sob a perspectiva material, em aplicar o mesmo índice para
corrigir precatórios e condenações judiciais da Fazenda Pública (STF
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário 870.947 Min. Luiz Fux j.
16.04.2015). Honorária arbitrada em 10% sobre o valor da condenação,
devidas reciprocamente.
Apela a autora, com razões às fls. 169/179, requerendo a
reforma da r. sentença para que (i) sejam incluídas na base de cálculo dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
4
adicionais temporais todas as verbas recebidas em caráter não eventual,
notadamente o ALE Adicional de Local de Exercício; (ii) a correção
monetária seja calculada apenas com base no IPCA-E ou INPC, índices que
melhor refletem a inflação acumulada do período, acrescidas de juros de
0,5% ao mês, a partir da citação.
Por seu turno, apela a ré, com razões às fls. 212/216,
requerendo a reforma da r. sentença para que a Lei Federal no 11.960/09 seja
integralmente aplicada.
Contrarrazões às fls. 195/211 e 220/223, respectivamente.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Conheço do recurso autoral, eis que tempestivo e livre de
preparo.
Ainda, respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo,
considera-se interposto o reexame necessário, por se tratar de sentença
ilíquida proferida contra Município, nos termos da Súmula 490 do STJ e da
Súmula 108 do TJSP.
A autora é servidora pública estadual dos quadros da
secretaria da educação, que requer o recálculo dos quinquênios e da sexta
parte para que incidam sobre seus vencimentos integrais, com a consequente
condenação da ré ao pagamento das diferenças pretéritas e respectivos
reflexos.
Pois bem.
Nos termos do art. 129 da Constituição Estadual:
Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
5
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 115, XVI, desta Constituição.
Como se observa, a Constituição Estadual prevê a
incidência do adicional sobre os “vencimentos integrais”, com o que se
conclui que a base de cálculo do quinquênio e, consequentemente, da sexta
parte, por possuírem ambos o mesmo fundamento, deve abranger tanto a
remuneração padrão ou o salário base, como também, todas as vantagens
efetivamente percebidas pelo servidor, excetuadas as de caráter eventual e os
adicionais da mesma natureza (temporais).
Por sua vez, o art. 127 do Estatuto dos Funcionários
Públicos do Estado de São Paulo regulamenta o cálculo do adicional por
tempo de serviço da seguinte forma: o funcionário terá direito, após cada
período de 5 (cinco) anos, contínuos, ou não, à percepção de adicional por
tempo de serviço, calculado à razão de 5% (cinco por cento) sobre o
vencimento ou remuneração, a que se incorpora para todos os efeitos.
A este dispositivo legal estende-se o que determina o
texto constitucional, ou seja, deve tal artigo ser interpretado à luz da norma
constitucional paulista supracitada para concluir que o adicional deve ser
calculado sobre a remuneração integral do servidor.
Instaurada grande celeuma jurisprudencial acerca do
tema, com inúmeros entendimentos quanto ao alcance do art. 129 da
Constituição Paulista, este foi o entendimento que prevaleceu no julgamento
da Assunção de Competência na Apelação Cível n.
0087273-47.2005.8.26.0000, de relatoria do Ilustre Desembargador Sidney
Romano dos Reis, j. 18/05/2012, verbis:
Apelação Cível - Administrativo - Ação ordinária promovida por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
6
servidores ativos pretendendo o recálculo do adicionai por tempo
de serviço designado por "qüinqüênio" para inclusão de outras
verbas que integram os vencimentos -Sentença de improcedência -
Recurso voluntário dos autores - Assunção de Competência
suscitada pela C. 10a Câmara de Direito Público - Provimento de
rigor. J. O adicional por tempo de serviço "qüinqüênio" incide
sobre todas as verbas que claramente integrem o vencimento
padrão do servidor, de caráter permanente, excluídas somente as
verbas de natureza eventual e transitória. 2. 3. 4. 5.
Impossibilidade de distinção de tratamento em razão de suposta
diferença entre "vencimento" e "vencimentos" - Norma
constitucional e demais normas legais que são claras ao dispor a
incidência sobre "vencimentos" ou "remuneração" e, portanto,
sobre todas as verbas que regularmente percebidas pelo servidor.
Anote-se, entretanto, que a incidência de dois ou mais
"qüinqüênios" deve-se dar de maneira isolada a fim de se evitar o
descabido "bis in idem" de adicionais, isto é, o qüinqüênio sobre
qüinqüênio tal como existia sob a égide constitucional pretérita -
Inteligência do art. 37, X/V, da CF - Precedente do C. STF.
Recálculo do adicional devido bem como as verbas não pagas
oportunamente, respeitada a prescrição qüinqüenal - Correção
monetária e juros de mora na forma da Lei Federal n° 11.960/09 -
Reconhecido o crédito de natureza alimentar porquanto relativos
a. vencimentos (§ f-A, do art. 100, da CF/88). Ônus de
sucumbência carreados à Fazenda do Estado. No tocante aos
honorários advocatícios' impõe-se a condenação da Fazenda do
Estado requerida no seu pagamento e ora arbitrados em 10%
sobre o valor da condenação nos termos do art. 20 e seus
parágrafos. Sentença reformada - Recurso dos autores provido em
parte, julgando-se procedente em parte a demanda.
No mais, a necessária igualdade de tratamento entre as
duas verbas quinquênio e sexta parte veio de ser chancelada com a edição
da Lei n. 6.628/89, conforme bem observou o Ilustre Desembargador José
Maria Câmara Junior, da 9a Câmara de Direito Público, no julgamento da
Apelação n. 4006229-03.2013.8.26.0114, em 05/11/2014:
Sem embargo da dificuldade para se interpretar a redação
empregada para o artigo 129 da Constituição do Estado de São
Paulo, considerando, para tanto, a impressão que se pode extrair
de que somente a sexta-parte deveria ser calculada sobre os
vencimentos integrais, a dúvida esteve superada, com a edição da
Lei n. 6.628, de 27 de dezembro de 1989, posterior à promulgação
da Constituição Estadual, cujo artigo 18, ao regulamentar o artigo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
7
129, determinou que o adicional fosse calculado sobre “os
vencimentos”, utilizando a expressão no plural. Como se vê, o
adicional por tempo de serviço não teve a incidência limitada pela
norma constitucional paulista.
E, relativamente ao alcance da expressão “vencimentos
integrais”, a jurisprudência desta E. Corte é tranquila no sentido de que, do
fato de prever a Constituição Estadual a incidência dos adicionais por tempo
de serviço sobre os “vencimentos integrais”, resulta que, à exceção das verbas
de caráter eventual como as diárias, auxílio-alimentação, auxílio-transporte,
auxílio-funeral, benefícios de cunho indenizatório , e aos adicionais da
mesma natureza, devem eles ser calculados sobre os vencimentos integrais,
ou seja, sobre todas as vantagens que compõem a remuneração mensal do
servidor.
Nesse sentido:
SERVIDORES
ESTADUAIS.
QÜINQÜÊNIO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VANTAGENS
REMUNERATÓRIAS
NÃO
EVENTUAIS. Segundo o teor do art. 129 da Constituição Estadual,
o quinquênio deve considerar as vantagens incorporadas como
base de cálculo, ou seja, aquelas que a integram por força de lei,
as com incidência determinada por decisão transitada em julgado,
além das gratificações e acréscimos genéricos e universais, sem os
atributos essenciais das gratificações. Exclusão das vantagens de
caráter eventual e dos acréscimos "in facto temporis", "oficii",
"propter laborem" e "propter personam". Recurso oficial provido
em parte. Desprovido os recursos da ré e dos autores. (Apelação n.
0034815-10.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Nogueira
Diefenthäler, 5a Câmara de Direito Público, j. 29/06/2015)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO
MUNICIPAL. SÃO PAULO. QUINQUÊNIO E SEXTA PARTE. 1.
Pretensão de incidência de adicional por tempo de serviço
(quinquênio) e sexta parte sobre a integralidade dos vencimentos.
Admissibilidade. Reconhecida a possibilidade da incidência sobre
a totalidade da base de cálculo das parcelas percebidas, exceto as
de caráter eventual. Entendimento consignado na Assunção de
Competência n.o 0087273047.2005. Inteligência do artigo 129 da
Constituição Estadual que utiliza a expressão plural que abarca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
8
todas as parcelas permanentes vencimentos c/c art. 97 da Lei
Orgânica Municipal. 2. Determinação de aplicação da Lei
11.960/09
imediata
aos
processos
em
curso
de
ofício.
Admissibilidade in casu. No julgamento das ADI 4.357 e 4.425 foi
declarada a inconstitucionalidade da expressão "índice oficial de
remuneração básica da caderneta de poupança" entendendo o STF
que, por arrastamento, o art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação
dada pelo art. 5o da Lei 11.960/09 também é, em parte,
inconstitucional. Precedentes. Acórdão publicado sem modulação
dos efeitos. Índice que deve ter os mesmos critérios de fixação de
juros moratórios entre devedores públicos e privados. Aplicação
do índice IPCA/IBGE que reflete a correção monetária.
Precedentes. Matérias pacíficas e predominantes nesta Corte, STJ
e STF (Recurso Especial Representativo de Controvérsia
1.270.439/PR).
Recurso
provido.
(Apelação
n.
0007415-21.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Marcelo
Berthe, 5a Câmara de Direito Público, j. 29/09/2014)
AÇÃO ORDINÁRIA. Servidor estadual. Cálculo do adicional por
tempo de serviço sobre os vencimentos integrais. Inteligência dos
artigos 129 e 115, XVI, da Constituição Estadual. Afastada a
incidência sobre as verbas eventuais, ajuda de custo e as não
incorporadas, com o que se adota o entendimento da douta
Câmara. Recurso da Fazenda do Estado parcialmente provido.
(Apelação n. 0000928-23.2011.8.26.0597, Relator Desembargador
Luiz Sérgio Fernandes de Souza, 7a Câmara de Direito Público, j.
14/01/2013)
ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS POLICIAIS
MILITARES DO ESTADO DE SÃO PAULO ADICIONAL POR
TEMPO DE SERVIÇO QUINQUÊNIO BASE DE CÁLCULO -
VENCIMENTOS INTEGRAIS EXCLUÍDAS AS VANTAGENS
EVENTUAIS INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL
No 19/98 APLICAÇÃO DO ART. 285-A, DO CÓDIGO DE
PROCESSO
CIVIL
AÇÃO
JULGADA
IMPROCEDENTE
SENTENÇA REFORMADA. 1. O cálculo do adicional por tempo
de serviço pode ser feito com base na totalidade de vencimentos,
desconsideradas, porém, as verbas de caráter eventual. 2. As
vantagens eventualmente concedidas aos servidores, após a
Emenda Constitucional no 19/98, estarão sujeitas assim como já
estavam anteriormente à proibição do denominado “efeito
repique”. Todavia, as vantagens pecuniárias legalmente auferidas
pelo servidor deverão integrar o cálculo dos adicionais, já que,
para tanto, não há vedação constitucional ou legal. APELAÇÃO
PROVIDA. (Apelação n. 0002130-18.2011.8.26.0053, Relator
Desembargador Amorim Cantuária, 3a Câmara de Direito Público,
j. 06/09/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
9
Tal entendimento foi consolidado no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n. 193.485-1/6-03:
A sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos
vencimentos, entendendo-se por vencimentos integrais o padrão
mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo as
eventuais. (Turma Especial da Primeira Seção Civil, Relator
Desembargador Leite Cintra, j. 17/05/1996)
Emblemáticos julgados explicam as razões pelas quais o
conceito de “vencimentos integrais” não contempla as chamadas verbas
eventuais. Confiram-se:
Expressa o art. 129, da Constituição Estadual:
“Ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
quinquênio, e vedada a sua limitação, bem como a 1/6 (sexta parte)
dos vencimentos integrais concedida aos 20 (vinte) anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no artigo 115, XVI, desta
Constituição.”
De seu turno, o art. 115, XVI, acima referido, dispõe:
“Art. 115 - Para a organização da administração pública direta e
indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por
qualquer dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das
seguintes normas:
.............
“XVI - os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público
não serão computados nem acumulados para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
Evidente não ter sido a intenção do legislador em compreender na
expressão “vencimentos integrais”, contida no art. 129 da
Constituição Paulista, o sentido de padrão de vencimentos mais
adicionais,
vantagens
e
outros
benefícios.
A
pretensão,
evidentemente, abrange apenas o padrão de vencimentos e as
vantagens incorporadas efetivamente, ante a norma proibitiva
esculpida no art. 115, XVI, da Constituição Estadual.
E adotando-se a hipótese atingir-se-ia o intitulado “efeito
cascata”, pois ocorreria incidência de adicionais sobre adicionais,
sobre sexta-parte e demais vantagens pecuniárias, fossem
incorporadas ou não.
E para evitar essas situações abusivas, estabeleceu a Constituição
Federal, por seu art. 37, XIV, redação antiga, da seguinte forma:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
10
“os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não
serão computados nem acumulados, para fins de concessão de
acréscimos ulteriores sob o mesmo título ou idêntico fundamento.”
A atual redação, anote-se, mais acertada, ficou estagnada na
palavra
“ulterior”.
(Apelação/Reexame
Necessário
n.
0003750-60.2013.8.26.0129,
Relator
Desembargador
Luís
Ganzerla, 11a Câmara de Direito Público, j. 23/09/2012)
Com efeito, o art. 129 da Constituição Bandeirante estabelece que
"ao servidor público estadual é assegurado o percebimento do
adicional por tempo de serviço, concedido no mínimo por
qüinqüênio, e vedada a sua limitação, bem como a sexta-parte dos
vencimentos integrais, concedida aos vinte anos de efetivo
exercício, que se incorporarão aos vencimentos para todos os
efeitos, observado o disposto no art. 15, XVI, desta Constituição"
(grifei). Na esteira do texto constitucional, o art. 134, § 2o, da Lei
Orgânica do Município de Campinas, e art. 1o da Lei Municipal n°
9.153, de 17 de dezembro de 196, determinam que o adicional por
tempo de serviço e a sexta-parte incidem sobre os "vencimentos
integrais" e não apenas sobre o vencimento-padrão. A lei
sabidamente não emprega vocábulos ao acaso. É clássica na
doutrina a distinção entre vencimento, no singular, e vencimentos,
no plural. O termo "vencimento" no singular indica a intenção
restritiva do legislador. No magistério de HELY LOPES
MEIRELES "quando o legislador pretende restringir o conceito ao
padrão do funcionário emprega o vocábulo no singular -
vencimento; quando quer abranger também as vantagens
conferidas ao servidor usa o termo no plural - vencimentos"
(Direito Administrativo Brasileiro, RT, 9a edição, pág. 385). No
mesmo sentido a lição de DIOGENES GASPARINI, in verbis:
"Vencimento tem acepção estrita e corresponde à retribuição
pecuniária a que faz jus o servidor pelo efetivo exercício do cargo.
É igual ao padrão ou valor-de-referência do cargo fixado em lei.
Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada por essa palavra
(vencimento), grafada no singular. Vencimentos tem sentido lato e
corresponde à retribuição pecuniária a que tem direito o servidor
pelo efetivo exercício do cargo, acrescida pelas vantagens
pecuniárias (adicionais e gratificações) que lhe são incidentes.
Compreende o padrão e as vantagens pecuniárias: as do cargo ou
as pessoais. Nesse sentido, a retribuição é sempre indicada pelo
vocábulo em apreço, escrito no plural (vencimentos), muito
embora essas regras não sejam absolutas" (Direito Administrativo,
Saraiva, 1a edição, pág. 18). Assim, dúvida não há de que ao
utilizar as expressões "vencimentos integrais" e "vencimentos", no
plural e adjetivadas, o legislador quis deixar claro que o
qüinqüênio e a sexta-parte devem incidir não apenas sobre o
salário base, mas também sobre as demais parcelas componentes
dos "vencimentos", entendendo-se por vencimentos integrais o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
11
padrão mais as vantagens adicionais efetivamente recebidas, salvo
as eventuais. Aliás, nesse sentido a decisão tomada por esta Corte
quando do julgamento do Incidente de Uniformização n°
193.485-1/6-03 referente aos servidores públicos estaduais. O
mesmo raciocínio se aplica aos servidores públicos municipais de
Campinas, dada a identidade da legislação local. Para melhor
adequação jurídica dos fatos, esclarece-se que estão excluídas do
conceito de vencimentos integrais apenas as verbas eventuais e as
vantagens que tenham inseridas em sua base de cálculo a própria
vantagem pecuniária. É que a sexta-parte e o adicional por tempo
de serviço não podem incidir sobre si mesmos, sob pena de
incorrer na proscrita "incidência recíproca", no chamado "efeito
cascata", ou no "repique", vedados pela Constituição Federal (art.
37, XIV) e Constituição Estadual (art. 15, XVI), razão pela qual as
vantagens que os tenham inseridos na base de cálculo não poderão
ser computadas na fixação do quantum do benefício. Os
pagamentos eventuais não compõem os vencimentos integrais
porque visam remunerar apenas uma circunstância ocasional.
Não decorem obrigatoriamente do vínculo funcional, mas apenas
remuneram acontecimento extraordinário. Como exemplos, citam-
se as diárias, as ajudas de custo e horas extras. Entende-se com
isso que vencimentos integrais não se confundem com
remuneração. Excluídas as verbas eventuais que integram esta
última (remuneração) não há falar em ofensa aos arts. 13 e 15,
XI, XI, XVI, da Constituição Estadual, arts. 7o, VI, 27, § 2o, 37, X
e XI, todos da Constituição Federal, e art. 17 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias. Observe-se, contudo,
que nem toda vantagem não incorporada pode ser considerada
eventual. Muitas gratificações são percebidas permanentemente
pelo servidor, em decorrência do exercício normal de sua função,
ao longo dos anos, não se incorporando enquanto a lei não
permitir. Assim, não são eventuais, mas também não são
incorporadas, devendo, assim, ser computadas no cálculo do
qüinqüênio
e
da
sexta-parte
(...).
(Apelação
n.
9189481-14.2009.8.26.0000,
Relator
Desembargador
Décio
Notarangeli, 9a Câmara de Direito Público, j. 05/08/2009)
No mesmo diapasão, esta E. Corte, na Apelação Cível n.
271.041-1/3-00, onde o Relator Desembargador José Santana, deixou
estabelecido que vencimentos integrais, aos quais o artigo 129 da
Constituição do Estado se refere, são aqueles que compõem efetiva e
definitivamente os vencimentos, como acontece com os quinquênios,
gratificações de representação incorporadas e vantagens iguais. Esses
vencimentos integrais não podem ser outros senão os efetivos, imutáveis,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
12
incorporados e não os que decorrem de situação passageira e que podem
cessar, tais como aqueles que decorrem de representação por serviço
especial, salário-família, horas extras, e outras tantas, passíveis de cessação.
Na trilha do que se expôs, permite-se ao Poder
Judiciário escrutinar a natureza das vantagens concedidas pelo Poder
Público, verificando quais, dentre elas, devem ser consideradas como
reajustes de vencimentos, em caráter genérico, de molde a sofrer a incidência
dos adicionais temporais. Com efeito, devem estes incidir sobre os benefícios
que constituem efetivamente reajuste remuneratório, excluídas as vantagens
pessoais, independente da designação do benefício, adicional ou gratificação:
O problema não é de designação do benefício pecuniário, não é de
nomen, é de numen. Se, denominado embora gratificação ou
adicional, o suposto "acréscimo" remuneratório não é vantagem
monetária acrescida de modo acidental, mas reajustamento
remuneratório, exatamente porque se agrega (ou inere) ao
vencimento (no singular), integra sua substância (...); se as
"gratificações" são devidas "pelo exercício do cargo, e só em
função do exercício do cargo, sem nada a ver com o desempenho
pessoal de cada servidor" -colhe-se no RE 197.648- elas
constituem remuneração.” (Apelação n. 0015907-07.2010, Relator
Desembargador Aliende Ribeiro, 11a Câmara de Direito Público, j.
13/06/2011)
Importante, ainda, ressaltar que o art. 129 da Constituição
Estadual não foi revogado pelo novo texto do art. 37, XIV, da Constituição
Federal. Isto porque a interpretação teleológica da norma conduz ao
raciocínio de que as alterações advindas com a Emenda Constitucional n. 19
visam apenas a evitar a cumulação de acréscimos remuneratórios entre
adicionais do mesmo gênero, o que impede tão somente a incidência de
quinquênio sobre quinquênios anteriores, bem como de quinquênio sobre a
sexta parte, e vice-versa, uma vez que, embora diversos, ambos os benefícios
são concedidos sobre o mesmo fundamento: a retribuição pela prestação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
13
continuada de serviço público por determinado lapso de tempo.
A respeito, confira-se:
Com efeito, o fim da norma inserta no art. 37, XIV, da Constituição
Federal, até mesmo na redação da EC no 19/98, não é outro senão
o de coibir o chamado “efeito cascata”, pelo qual se tem o risco de
operar cálculos remuneratórios cumulativos, que a norma
constitucional teve o escopo de obstar. Deste modo e nada obstante
a feição periódica (quinquenal) do adicional por tempo de serviço,
porque no molde das normas de regência, no trato de sua base de
cálculo, pode-se afirmar a existência de controles obstativos da
incidência recíproca na medida em que os quinquênios não podem
ser computados nem acumulados para concessão de acréscimos
ulteriores do mesmo gênero - não há conflito algum com a norma
constitucional federal, preservada em seu núcleo finalístico. E,
para não haver dúvida, bem agiu o MM. Juiz a quo, ao esclarecer
que o quinquênio não recai sobre a sexta-parte, nem esta sobre
aquela (fls. 48/51) e, neste ponto, nem sequer há irresignação
recursal dos autores. Enfim, como se sabe, o resultado da
interpretação teleológica prepondera sobre o da interpretação
gramatical, pois, em hermenêutica, enquanto a letra da regra é
ponto de partida, sua nobreza axiológica é ponto de chegada (cf.
FERRAZ Jr., Tércio Sampaio, Introdução ao estudo do direito, 2a
ed. São Paulo: Atlas, São Paulo, 2a ed., p. 287). E, no fim
teleológico da norma constitucional, não se pode afirmar, no caso,
que haja repique ou “efeito cascata”. (Apelação n.
0938918-68.2012.8.26.0506, Relator Desembargador Vicente de
Abreu Amadei, 1a Câmara de Direito Público, j. 10/12/2013)
Assim, fixado o entendimento desta relatoria quanto aos
critérios gerais a serem seguidos para a incidência do quinquênio, convém
apreciar a integração ou não das verbas mencionadas à base de cálculo dos
adicionais, o que passo a fazer a seguir.
Quanto à Gratificação Geral, instituída pela LCE
901/2001, há súmula deste E. Tribunal a evidenciar seu caráter genérico
(Súmula 138, TJSP). Desse modo, não estando atrelada a condições especiais,
excepcionais ou temporárias de trabalho, de rigor sua inclusão na base de
cálculo dos referidos adicionais temporais. Nesse sentido:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
14
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Quinquênios. Incidência sobre
todas as vantagens que compõem a remuneração regular, salvo as
eventuais. Gratificação Geral. Lei Complementar 901/2001.
Vantagem de natureza geral. Súmula 138 deste Tribunal. Integra a
remuneração em caráter regular e deve compor a base de cálculo
dos quinquênios. Embargos acolhidos. (Embargos de Declaração no
1037604-28.2014.8.26.0053/50000, Relator Desembargador Edson
Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2015)
Em relação à Gratificação por Atividade de Magistério
GAM, instituída pela Lei Complementar Estadual n. 977/95, que, no seu art.
1o, a confere aos servidores em atividade do Quadro do Magistério, da
Secretaria da Educação, sem condicionar tal acréscimo pecuniário ao
exercício de cargo ou função em circunstâncias especiais.
Do conceito jurídico de referida vantagem, conclui-se
que a GAM, instituída que foi, de forma genérica, em favor de uma
coletividade (servidores em atividade no quadro do magistério), dando-se tão-
só em função do desempenho normal das funções, sem qualquer exigência de
desempenho de funções especiais ou de condições especiais de trabalho,
constituiu-se em aumento de vencimentos travestido de gratificação.
Tal entendimento veio a se sedimentar nesta E. Corte, com
a edição de duas súmulas precisas, conforme verbetes que seguem:
Súmula 31: As gratificações de caráter genérico, tais como GAP,
GTE, GASS, GAM, incorporam-se aos vencimentos, provento e
pensões.
Súmula 124 - A gratificação por atividade de magistério (GAM) da
Lei Complementar n. 977/2005 tem caráter genérico.
Portanto, a GAM deve incidir sobre a base de cálculo dos
adicionais temporais.
Em relação ao Adicional de Local de Serviço (ALE), no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
15
caso em discussão, o entendimento desta relatoria é o de que os adicionais
temporais não incidirão sobre tal verba, porque não se incorpora aos
vencimentos.
Nesse sentido:
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL SECRETARIA DA SAÚDE.
SEXTA-PARTE LEI 500/74 - Indeferimento do pedido de obtenção
do benefício na esfera administrativa Aos admitidos na forma da
Lei no 500/74 são devidas sexta-parte e licença prêmio Súmula 28
do E. Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença de procedência
da ação Extensão do benefício dos servidores públicos também a
esta categoria funcional. Reexame necessário em face da r.
sentença que julgou procedente ação ordinária, impondo o
recálculo de sextaparte à autora, considerados todos os valores
recebidos a título de vencimentos, exceto verbas de nítido caráter
eventual Sentença que merece ser mantida Quinquênio deve incidir
sobre os vencimentos e gratificações efetivamente recebidas,
inclusive
gratificações
genéricas
(exemplificativamente
mencionadas na Súmula 31 do Direito Público do TJSP), com
exceção das vantagens eventuais (salário-família, auxílio-funeral,
etc.),
conforme
entendimento
firmado
no
Incidente
de
Uniformização de Jurisprudência 193.485.1/6-03, e das vantagens
com natureza pro labore faciendo, como ALE, AOL e adicional de
insalubridade, etc.(Reexame necessário não provido. (Apelação
no0045634-76.2011.8.26.0602, Rel. Des. LEONEL COSTA, j.
02.12.2013).
O Adicional de Local de Exercício (ALE) foi instituído
pela Lei Complementar n.o 669/1991 aos integrantes do Quadro do
Magistério, que estejam desempenhando atividade docente em unidade
escolar localizada em zona rural ou zona periférica dos grandes centros
urbanos que apresente condições ambientais precárias, nos termos do art. 1.o.
Desta forma, concedida a servidores que realizam funções especiais, não
incidindo no cálculo dos adicionais por tempo de serviço. Nesse sentido, os
vv. arestos desta 11a Câmara na ap. n.o 0048132-80.2010.8.26.0053, São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
16
Paulo,
j.
05.12.11,
rel.
DES.
AROLDO
VIOTTI,
ap.
n.o
0006359-55.2010.8.26.0053, São Paulo, j. 26.09.11, rel. DES. RICARDO
DIP, ap. n.o 0019110-74.2010.8.26.0053, São Paulo, j. 10.10.11, rel. DES.
FRANCISCO
VICENTE
ROSSI.
(Agravo
interno
na
Apelação
no0045668-83.2010.8.26.0053/50000,
Rel.
Des.
Luis
Ganzerla,
j.
17.03.2015).
Assim, irretocável a r. sentença em relação as verbas que
devem constar da base de cálculo dos adicionais temporais, sendo de rigor a
improcedência do recurso autoral e da remessa necessária.
Quanto à correção monetária e os juros de mora, merece
pequeno reparo a r. sentença, o que se faz de ofício, eis que a modulação em
referência se aplica aos processos nos quais os precatórios foram expedidos
ou pagos até 25/03/2015, o que não é a hipótese dos autos.
Consigna-se que, em 20/09/2017 foi objeto de
pronunciamento pelo Supremo Tribunal Federal a apreciação do Tema no 810
da Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública em
processos de conhecimento, como no caso dos autos, ocasião em que, por
maioria, vencido o Ministro Marco Aurélio, a Suprema Corte fixou as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator: 1) O art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que
disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-
tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às
condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
17
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é
constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F
da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F
da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em
que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade
(CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a
capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins
a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário,
20.9.2017 (Recurso Extraordinário no 870.947-SE, julgado em 20/9/2017,
Rel. Luiz Fux, publicado em 20/11/2017).
Registre-se que o v. acórdão do RE 870.947 foi
publicado em 20/11/2017, sendo o entendimento nele exarado plenamente
aplicável, não havendo necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da
decisão, uma vez que “a existência de precedente firmado pelo Tribunal
Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a
mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado
do paradigma” (STF, RE n. 1.035.126 AgR-ED, 2a Turma, rel. Min. Dias
Toffoli, j. 29.09.2017).
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos voluntários e à remessa necessária, mantendo-se a r. sentença tal
como lançada, com DETERMINAÇÃO quanto à correção monetária
(aplicação do IPCA) e quanto aos juros moratórios (aplicação na forma da Lei
no 11.960).
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação n. 1030719-72.2015.8.26.0114 - Voto n. 8.491
18
constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos no
art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora